Tribunal: TJMT
Processo: 1008380-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008380-17.2020.8.11.0000
Impetrante: Tales Passos de Almeida
Paciente: Weverson Silva Brito
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Weverson Silva Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), 1o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), e 148, caput, e 157, caput, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado e roubo).
Em síntese, o impetrante alega que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à de Leandro Parateco de Oliveira, cuja custódia cautelar foi revogada em decisão que proferi nos autos do Habeas Corpus n. 1002204-22.2020.8.11.0000.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a extensão do benefício ao paciente, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, registro que os fundamentos da prisão preventiva de Weverson já foram chancelados por esta Corte no julgamento do Habeas Corpus n. 1000678-20.2020.8.11.0000, cujo acórdão ficou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO E ROUBO – “OPERAÇÃO REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA A FIM DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA DE ELEVADA PERNICIOSIDADE SOCIAL – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO PRESENTE O PERICULUM LIBERTATIS – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ausência de fundamentos para a prisão preventiva quando esta foi decretada a fim de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa que ele supostamente compõe.
Eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, elidir a custódia cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis.”
Ademais, tramita neste Tribunal outro writ impetrado em favor do paciente, a saber, o Habeas Corpus n. 1008014-75.2020.8.11.0000, no qual se alega a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. A liminar ali pleiteada foi indeferida no último dia 3.
Por sua vez, a decisão que proferi nos autos do Habeas Corpus n. 1002204-22.2020.8.11.0000, em benefício de Leandro Parateco de Oliveira, lastreou-se nos seus predicados pessoais e, principalmente, no fato de que a denúncia oferecida pelo parquet somente lhe imputou a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, narrando condutas não revestidas de particular gravidade concreta.
Ocorre que o paciente Weverson não consta como denunciado na mesma peça acusatória, razão pela qual não há falar, ao menos por ora, em identidade de situação fático-processual, notadamente porque, nos autos do habeas corpus aqui invocado como paradigma, o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT informou que o Ministério Público ofereceu 11 denúncias em relação aos fatos descortinados na assim chamada “Operação Reditus”.
Nesse contexto, é possível que ao paciente tenham sido imputados delitos mais graves do que aqueles atribuídos ao coinvestigado Leandro, de modo que a pretendida extensão de efeitos do benefício, nesta oportunidade, revela-se temerária.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, inclusive encaminhando a este Tribunal cópia de eventual denúncia oferecida contra Weverson Silva Brito.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 8 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator